Tribunal: TJDFT
Processo: 0749204-94.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0749204-94.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A APELADO: TIVOLLY MEDICINA INTEGRADA LTDA, LABORATORIO OSLO LTDA D E C I S Ã O Em razão do fato indicado no ID 68618182, excepcionalmente defiro o pedido de sustentação virtual da Advogada Dra. Sofia Costa Agreli Desembargador José Firmo Reis Soub Relator